Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728319-93.2022.8.07.0001 APELANTE: CEU DA CONCEICAO GOMES, MIRIAN SIMONE GOMES CELIDONIO, RICARDO SIDNEY GOMES APELADO: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Id. 49124381 - Aguarde-se o julgamento da Apelação. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora